Tribunal: TJBA
Processo: 8004196-48.2025.8.05.0271
Classe: Apelação
Relator(a): NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão julgador: NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-06-15
Data de publicação: 2026-06-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8004196-48.2025.8.05.0271

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

APELANTE: VANDERSON HENRIQUE DA LUZ BRITTO

Advogado(s)
:
FELIPE EDMUNDO DOS SANTOS QUADROS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

RELATOR: DES. NILSON CASTELO BRANCO

ACORDÃO

EMENTA:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LATROCÍNIO TENTADO (ART. 157, § 3º, II, C/C ART. 14, II, DO CÓDIGO PENAL).

PRIMEIRA PRELIMINAR
. NULIDADE DO RECONHECIMENTO PESSOAL NO INQUÉRITO POLICIAL E CONSEGUINTE NULIDADE PROCESSUAL. ACOLHIMENTO EM PARTE. RECONHECIDA A IMPRESTABILIDADE DO RECONHECIMENTO EFETUADO NA FASE PRLEIMINAR SEM DECLARAÇÃO DE NULIDADE DO PROCESSO.

SEGUNDA PRELIMINAR
. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. REJEIÇÃO.

MÉRITO
. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADA. AUSÊNCIA DE RECONHECIMENTO EM JUÍZO. DÚVIDA QUANTO A PARTICIPAÇÃO NA TENTATIVA DE LATROCÍNIO. APELANTE ENCONTRADO POSTERIORMENTE NA POSSE DA RES FURTIVA. DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA O CRIME DE RECEPTAÇÃO. ART. 180 CAPUT, DO CP. DOSIMETRIA DA PENA REFORMULADA. REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA.

PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA PELO CONHECIMENTO E NÃO PROVIMENTO DO RECURSO.

RECURSO CONHECIDO, PRIMEIRA PRELIMINAR ACOLHIDA EM PARTE, SEGUNDA PRELIMINAR REJEITADA, NO MÉRITO, PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.Trata-se de Apelação Criminal interposta por
VANDERSON HENRIQUE DA LUZ BRITTO contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Valença/BA, que o condenou pela prática do crime de tentativa de latrocínio (art. 157, § 3º, II, c/c art. 14, II, do Código Penal), fixando a pena definitiva em 13 (treze) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
, em regime inicial fechado, além do pagamento de 08 (oito) dias-multa. A defesa do Apelante pleiteia a reforma da sentença, arguindo, em preliminar, a nulidade do reconhecimento pessoal e do processo e a ausência de justa causa para a ação penal. No mérito, sustenta a insuficiência de provas para a condenação, pugnando pela absolvição. Subsidiariamente, requer a desclassificação da conduta para o crime de receptação culposa ou roubo majorado, a revisão da dosimetria da pena e a concessão do direito de recorrer em liberdade, com a revogação da prisão preventiva. O Ministério Público, em contrarrazões, manifestou-se pelo improvimento do recurso. A douta Procuradoria de Justiça, em seu parecer, opinou pelo conhecimento e desprovimento do apelo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão consistem em analisar: (i) a validade do procedimento de reconhecimento pessoal realizado e seu efeito sobre o processo; (ii) a existência de justa causa para a deflagração e prosseguimento da ação penal; (iii) a suficiência do conjunto probatório para sustentar a condenação pela prática de tentativa de latrocínio; (iv) a possibilidade de desclassificação da conduta para crime diverso (receptação culposa ou roubo); (v) a correção da dosimetria da pena aplicada; e (vi) a legalidade da manutenção da prisão preventiva do Apelante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
PRIMEIRA PRELIMINAR
. Reconhecimento pessoal — imprestabilidade, sem nulidade processual. O reconhecimento pessoal efetuado na fase inquisitorial é falho, por deficiência no detalhamento das especificidades do caso concreto — crime praticado em concurso de pessoas —, não se esclarecendo se a vítima descrevia o motorista do veículo ou o coautor não identificado que desceu do carro. O vício não implica nulidade processual, pois a denúncia se lastreou em outros elementos indiciários autônomos: (i) a
res furtiva
foi encontrada em galpão do Apelante com adulteração de chassi, motor e pintura; (ii) o veículo de sua propriedade foi identificado pela vítima como o utilizado no crime; e (iii) testemunha confidencial afirmou tê-lo reconhecido como motorista e autor dos disparos. Acolhe-se parcialmente a primeira preliminar, apenas para reconhecer a imprestabilidade do reconhecimento como elemento de convicção apto a fundamentar condenação.

4.
SEGUNDA PRELIMINAR
. Ausência de justa causa — rejeição. Em nenhum momento atribuiu-se ao ora Apelante a ação de correr no curso do iter criminis, revelando-se absolutamente impertinente a impugnação defensiva quanto a ausência de justa causa, nesta cota, razão pela qual deve ser rejeitada. Embora se reconheça a imprestabilidade do reconhecimento efetuado pela autoridade policial, como elemento de convicção para a condenação, refuta-se a arguição de nulidade do processo e de ausência de justa causa por restar devidamente esclarecido que, ao tempo da propositura da ação penal em desfavor do Apelante, existiam outros elementos indiciários autônomos quanto a autoria do crime, a evidenciar a presença de justa causa.

5.
MÉRITO
. Ausência de prova judicializada quanto ao latrocínio — dúvida razoável. A vítima, em audiência, não logrou reconhecer o Apelante como um dos autores do crime. A testemunha confidencial não foi ouvida em juízo, e sua declaração não foi ratificada sob o crivo do contraditório. O investigador de Polícia Civil, inquirido em audiência, afirmou que a Polícia Civil não encontrou nenhum elemento probatório que revelasse a participação direta de Vanderson no roubo, havendo apenas a suposição, por colaborações anônimas, de que a motocicleta estaria em seu galpão.

6. E
mbora o ofendido indicasse o carro do Apelante como sendo o veículo utilizado para a prática do crime, o apontamento se deu, unicamente, em função do modelo e da cor. A placa do carro não foi originalmente fornecida pela vítima no registro do Boletim de Ocorrência nem em suas declarações perante a autoridade policial. A placa do veículo somente foi revelada após investigações da Polícia Civil, denotando a condução dos fatos a engendrar a correlativa dúvida sobre o que, efetivamente, foi visto e constatado pelo ofendido no momento do roubo para a adequada identificação dos autores do crime. As circunstâncias da prisão do Apelante, da localização da motocicleta roubada e da apreensão do automóvel daquele não foram efetivamente elucidadas em juízo pelos policiais militares responsáveis, à época, pela diligência, uma vez que não foram inquiridos no curso da instrução. Assim,
a prova oral produzida em juízo não é suficiente para manter a condenação pelo crime de latrocínio tentado, impondo-se a aplicação do princípio
in dubio pro reo
(art. 386, VII, do CPP; art. 5º, LVII, da CF/1988).

7. Desclassificação para receptação dolosa — cabimento. A dúvida quanto à autoria do latrocínio não conduz à absolvição, pois o acervo probatório demonstra, com margem de segurança jurídica suficiente, que o Apelante estava na posse da motocicleta subtraída, com adulteração de chassi, motor e pintura, conforme laudo pericial. O réu reconheceu a posse do bem, apresentando versão inverossímil de aquisição lícita — preço inferior ao valor de mercado, ausência de documentação e impossibilidade de indicar o vendedor. A conduta se amolda ao delito de receptação dolosa, tipificado no art. 180,
caput
, do CP. Conforme a jurisprudência do STJ, quando o bem de origem ilícita é encontrado na posse do acusado, cabe à defesa demonstrar a origem lícita ou a conduta culposa, sem que isso implique inversão do ônus da prova.

8. Dosimetria. Efetuada a desclassificação para receptação dolosa, todas as circunstâncias judiciais do art. 59 do CP são favoráveis ao réu. Pena-base fixada no mínimo legal: 1 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa (1/30 do salário-mínimo). Ausentes agravantes, atenuantes, causas de aumento e diminuição, torna-se definitiva a reprimenda em 1 (um) ano de reclusão. Regime inicial aberto, nos termos do art. 33, § 2º, "c", do CP. Presentes os requisitos do art. 44 do CP, a pena privativa de liberdade é substituída por pena restritiva de direitos a ser estipulada pelo Juízo da Execução Penal, com abatimento do período de prisão cautelar cumprido.

9. Revogação da prisão preventiva. Com a desclassificação da conduta e a fixação de pena de 1 (um) ano em regime aberto, substituída por restritiva de direitos, desaparecem os fundamentos que autorizavam a segregação cautelar. A revogação da prisão preventiva é medida que se impõe, com expedição de alvará de soltura no BNMP.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso conhecido. Primeira preliminar acolhida em parte, para reconhecer a imprestabilidade do reconhecimento pessoal realizado na fase investigativa como elemento de convicção apto a fundamentar condenação, sem declaração de nulidade processual. Segunda preliminar rejeitada pela presença de justa causa. No mérito, recurso parcialmente provido para desclassificar a conduta imputada ao Apelante para o delito de receptação dolosa (art. 180,
caput
, do CP), fixar a pena definitiva em 1 (um) ano de reclusão, no regime inicial aberto, substituída por pena restritiva de direitos a ser estabelecida pelo Juízo da Execução Penal, além do pagamento de 10 (dez) dias-multa (1/30 do salário-mínimo), com revogação da prisão preventiva e expedição de alvará de soltura.

Tese de julgamento:
"1. O reconhecimento pessoal realizado na fase investigativa sem observância das formalidades do art. 226 do CPP é imprestável como elemento de convicção apto a fundamentar condenação, mas não implica, por si só, nulidade processual quando a ação penal se lastreia em outros elementos indiciários autônomos. 2. Deflagrada a ação penal com base em elementos indiciários suficientes quanto a autoria, não vinculados ao reconhecimento pessoal falho, deve ser rejeitada a arguição de ausência de justa causa. 3. A ausência de ratificação judicial do depoimento da testemunha confidencial e a não realização do reconhecimento pela vítima em audiência, aliadas à inexistência de outros elementos de prova judicializados que vinculem o réu ao latrocínio, impõem a desclassificação da conduta para o crime de receptação dolosa quando demonstrada, com segurança, a posse da
res furtiva
. 3. Em se tratando de receptação, encontrado o bem de origem ilícita na posse do acusado, incumbe à defesa demonstrar a origem lícita do produto ou que a conduta se deu de forma culposa, nos termos do art. 156 do CPP, sem que isso configure inversão do ônus da prova ou ofensa ao princípio da presunção de inocência."

DISPOSITIVOS RELEVANTES CITADOS:

Constituição Federal art. 5°, LVII.

Código Penal arts. 14, II; 29,
caput
; 44; 59; 68; 157, § 3º, II, e 180, caput, do CP.

Código de Processo Penal: arts. 41, 158, 226, 312, 386, VI e VII.

JURISPRUDÊNCIA RELEVANTE CITADA:

STJ. HC n. 598.886/SC, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 27/10/2020, DJe 18/12/2020; AgRg no HC n. 664.416/SC, Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 26/11/2021; AgRg no AREsp n. 2.781.842/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 10/12/2024, DJEN de 17/12/2024; REsp n. 2.062.209/RS, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 11/2/2025, DJEN de 17/2/2025; REsp n. 2.132.083/MG, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 30/4/2025, DJEN de 7/5/2025; STJ - AgRg no AREsp n. 1.919.030/TO, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 10/5/2022, DJe de 12/5/2022; STJ - AgRg no AREsp n. 2.309.936/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 14/5/2024, DJe de 17/5/2024; STJ - AgRg nos EDcl no AREsp n. 2.459.377/RS, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 6/2/2024, DJe de 8/2/2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal de nº 8004196-48.2025.8.05.0271, da 1ª Vara Criminal da Comarca de Valença/BA, em que figura como Apelante VANDERSON HENRIQUE DA LUZ BRITTO e como Apelado o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da 2ª Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em conhecer o recurso, acolher em parte a primeira preliminar, rejeitar a segunda preliminar suscitada para, no mérito, a ele dar parcial provimento, nos termos do voto do relator.